Tribunal: STF
Processo: ARE 726706
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão agravada teve em conta a inadmissibilidade de embargos de divergência “contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão”, pois, considerados os termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, as decisões que não guardam pertinência com o mérito da lide não se revelam aptas à demonstração de dissensão jurisprudencial.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.